Tribunal: TJDFT
Processo: 0712353-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação indenizatória proposta pelos autores em razão de cancelamento de voo pela companhia aérea ré, com pedido de reparação por danos morais.
2. Sentença de procedência do pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 para cada autor a título de danos morais.
3. Apelação cível interposta pela ré, sustentando a ausência de responsabilidade pela falha alegada e postulando a improcedência da demanda ou a redução do quantum indenizatório.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia envolve duas questões principais: (i) saber se o cancelamento do voo, em razão de problemas técnicos operacionais, atrai a responsabilidade civil da companhia aérea; (ii) verificar a existência de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No transporte de passageiros, a responsabilidade civil do transportador é objetiva, conforme o art. 734 do Código Civil, sendo irrelevante a apuração de culpa, exceto se demonstrada força maior (art. 737 do Código Civil).
6. A relação jurídica entre as partes é regida também pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor, salvo comprovação de excludentes (art. 14, §3o, do CDC).
7. O cancelamento de voo por problemas técnicos operacionais constitui fortuito interno, inerente à atividade da transportadora, não excluindo sua responsabilidade.
8. A ausência de assistência material satisfatória, somada ao pernoite no aeroporto e à falta de informações claras, evidenciou falha na prestação do serviço e dano à dignidade dos autores, em especial pelo fato de um dos passageiros ser criança de colo.
9. A indenização por danos morais, fixada em R$ 4.000,00 por autor, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico da medida e as circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 734 e 737. Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e §3o. Código de Processo Civil, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1936457, 0720254-57.2023.8.07.0007, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, DJE 07/11/2024; Acórdão 1927493, 0707967-46.2024.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJE 09/10/2024; REsp 1796716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2018/0166098-4.

(j)